Tribunal: TJSP
Processo: 0007052-71.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007052-71.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MOISES RIBEIRO DE QUEIROZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar de nulidade, deram parcial provimento ao agravo para desclassificar a
conduta do sentenciado para infração disciplinar de natureza média. Comunique-
se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007052-71.2020.8.26.0996 -Voto no 38.480
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0007052-71.2020.8.26.0996
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
MOISES RIBEIRO DE QUEIROZ
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no: 38.480
1. Trata-se de agravo em execução interposto por MOISES RIBEIRO DE
QUEIROZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 12 de
novembro de 2019.
Preliminarmente, sustenta a minuta recursal a nulidade da r. decisão, por vício
de fundamentação. No mérito, requer a desclassificação para infração disciplinar de
natureza diversa. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da anotação de falta
grave, aponta que a determinação de perda de 1/3 dos dias remidos carece de
fundamentação, devendo ser limitada a um dia. Por fim, pugna pela não interrupção
do lapso de progressão de regime.
O Ministério Público apresentou contraminuta ao recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007052-71.2020.8.26.0996 -Voto no 38.480
3
propugnando pelo não acolhimento do reclamo.
A r. decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
2. A r. decisão encontra-se suficiente fundamentada. Conquanto sucinta a
motivação, esta existiu, observando devidamente o comando inserto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
De fato, a decisão tratou do caso sub judice, apontando o fato concreto que se
imputou ao agravante e destacando que a versão por ele apresentada e os
depoimentos dos servidores ouvidos durante o procedimento administrativo
disciplinar.
Não há falar-se, pois, em ausência de fundamentação.
3. É caso de parcial provimento do presente agravo.
Segundo a prova produzida nos autos da sindicância, durante procedimento
de revista, funcionários encontraram uma máquina de tatuar artesanal, cuja posse era
proibida. Questionados os sentenciados, o ora agravante assumiu a propriedade do
material apreendido.
Moisés, ouvido, admitiu o encontro da máquina de tatuar artesanal e sua
posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007052-71.2020.8.26.0996 -Voto no 38.480
4
Por outro lado, os agentes Juliano Tagliari e Lucas Yuji corroboraram os fatos
acima descritos, narrando que apreenderam o material e que o sentenciado assumiu
sua propriedade.
Bem demonstrados, portanto, os fatos.
Estes, segundo a autoridade sindicante, encontram correspondência no artigo
50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.
O enquadramento da conduta do recorrente foi homologado pelo Juízo.
Entretanto, não se pode perder de vista que somente a prática das condutas
descritas nos artigos 50, 51 e 52, todos da Lei de Execução Penal, configura infração
disciplinar de natureza grave.
O artigo 50, inciso VI, a seu turno, é remissivo ao artigo 39, incisos II e V, do
mesmo Estatuto. Assim, somente configura falta grave a inobservância dos deveres de
obediência ao servidor, respeito a qualquer pessoa com quem o sentenciado deva se
relacionar, e dever de execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.
Data venia, a conduta do sentenciado não encontra correspondência em
nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos em questão.
A inobservância de portaria baixada (norma geral e abstrata) proibindo a posse
de máquina equivalente não pode ser havida como descumprimento de ordem direta
emanada de servidor.
Não houve, portanto, cometimento de falta grave.
De outra parte, a conduta praticada pelo sentenciado amolda-se ao descrito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007052-71.2020.8.26.0996 -Voto no 38.480
5
inciso II do artigo 45 da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010:
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza média:
(...)
II portar material cuja posse seja proibida;
Ora, se o sentenciado, sem ter autorização, possuía material (máquina de tatuar
artesanal) cuja posse era proibida (por meio da Portaria no 181/2019); bem
caracterizada a infração de natureza média.
4. Ante as razões expostas, pelo meu voto, afastada a preliminar de nulidade,
dá-se parcial provimento ao agravo para desclassificar a conduta do sentenciado
para infração disciplinar de natureza média. Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador